Tribunal: TJDFT
Processo: 0707555-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707555-89.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NATAL TEIXEIRA PINTO AGRAVADO: BANCO PAN S.A, G &amp;C SERVICOS DE CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA DECISÃO Intimado o agravante a recolher o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento, por deserção, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC (id. . 36895294), ele não cumpriu a determinação (id. 37322935). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 18 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora